Tribunal: TJES
Processo: 5018525-09.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018525-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANI VICENTE DARBI
COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 1ª Vara Criminal de Guarapari, em razão de imputação da prática do crime de tráfico de entorpecentes. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, e postula a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a legalidade da prisão preventiva com base no art. 312, do CPP, e; (
ii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, e da necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.
4. O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo fato de que o paciente já respondia a outra ação penal por tráfico de drogas e praticou o novo delito no curso de liberdade provisória.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a gravidade concreta da infração penal, a reiteração delitiva e a periculosidade do agente justificam a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as condições pessoais favoráveis.
6. As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram adequadas ou suficientes para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva e da necessidade de aplicação da lei penal.
7. O exame aprofundado da alegação de que o paciente seria mero usuário de drogas, e não traficante, demanda dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313, I, 319 e 315; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
, c/c art. 40, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.271, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/04/2021, DJE 13/04/2021; STJ, RHC 186.444, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 05/11/2024, DJE 25/11/2024; STJ, AgRg-HC 939.010, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJE 22/10/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018525-09.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GEOVANI VICENTE DARBI

Advogado(s) do reclamante: LUIS FILIPE VENTURINI SIMOES, ELIZABETH YAZEJI HADAD

COATOR: AO JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GEOVANI VICENTE DARBI
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
GUARAPARI
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 11140777),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0000784-75.2024.8.08.0021, tendo em vista a suposta prática
d
o
crime de tráfico de entorpecentes
.

Nesse contexto,
os
impetrante
s
sustenta
m

a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva d
a
paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em suas petições, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 09 de dezembro de 2024 (id 11336667), devidamente acrescida daquelas inclusas no id 12294476 (indeferimento pedido de reconsideração), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Conforme incluso nos informes prestados pela indigitada autoridade coatora (id 11317261), ao paciente fora imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta delituosa praticada, e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, conforme delineado na decisão que decretou a segregação cautelar do paciente.

Por ser oportuno, saliento que “
[...] as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos podem servir de fundamentos para o Decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. (STJ; HC 639.271; Proc. 2021/0006100-3; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 06/04/2021; DJE 13/04/2021)
”.

Nessa senda, em conformidade com os documentos que instruem a presente impetração, rememoro que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecente, e que a sua prisão ocorreu após denúncia anônima informando que ele estava comercializando grandes quantidades de substâncias entorpecentes e, ainda, se utilizando do comércio da sua família para estocar, distribuir e revender para outros traficantes da região.

Os elementos ainda indicam que ao abordarem o ora paciente, lograram êxito em apreender, no interior do seu veículo, 03 (três) porções grandes de cocaína, cada uma com dimensão aproximada de 01 (um) limão, e a quantia de R$ 2.940,00 (dois mil, novecentos e quarenta reais), em notas fracionadas, e com odor característico de cocaína.

Por fim, os policiais militares ainda informaram que foi arrecadado um papelote de cocaína dentro da cueca dele, e que no interior do veículo não fora encontrado nenhum apetrecho para consumo da droga encontrada.

Ademais, após consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste sodalício, cumpre-me registrar que o crime sob apuração nos autos originários da presente impetração, qual seja, Ação Penal nº 0000784-75.2024.8.08.0021, fora praticado no curso de liberdade provisória concedida nos autos da Ação Penal nº 0003213-54.2020.8.08.0021, também pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DELITO PERPETRADO DURANTE GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Habeas Corpus impetrado em favor de acusado pela prática, em tese, de extorsão mediante sequestro com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência dos pressupostos autorizadores da prisão e sugere a substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar a legalidade da prisão preventiva com base no art. 312 do CPP, e (II) avaliar a viabilidade da substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do crime, que envolveu extorsão, cárcere privado, uso de arma de fogo, dopagem e abuso sexual da vítima. 4.
O risco de reiteração delitiva está demonstrado pelo fato de o paciente já responder a processo por homicídio e ter quebrado o compromisso assumido com a Justiça ao cometer novo delito após ter sido beneficiado com a restituição de liberdade
. 5. A gravidade da conduta e a periculosidade concreta do paciente justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme o art. 312 do CPP. 6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, são insuficientes para afastar a necessidade de segregação cautelar diante de elementos objetivos que demonstram a periculosidade do acusado. 7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP não se mostram adequadas ou suficientes para garantir a ordem pública, dada a gravidade dos crimes imputados e o risco de reiteração delitiva. lV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. (STJ; RHC 186.444; Proc. 2023/0312815-1; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 05/11/2024; DJE 25/11/2024).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 2.
A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a reiteração na prática delitiva já que o agravante ostenta registros criminais em seu desfavor, inclusive por tráfico, estando no gozo de liberdade provisória anteriormente concedida quando cometeu novo delito
. 3. "A persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública" (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 14/10/2019). 4. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017. 5. O fato de o agente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018, DJe 2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 9/10/2017. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 939.010; Proc. 2024/0313362-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 22/10/2024).

Assim,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, bem como em razão da periculosidade do paciente e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, além da necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do suposto delito praticado.

Sob outro enfoque, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. [...].

Registro, ainda, em conformidade com o delineado ao indeferir o pedido de reconsideração formulado, que a alegação de que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de substâncias entorpecentes, não pode ser apreciada em sede de
habeas corpus
, uma vez que é vedado o exame aprofundado de provas, e que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado.

Por ser oportuno, colaciono os seguintes arestos:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em Exame1. Pedido de habeas corpus impetrado em favor de Matheus Henrique Alexandre de Souza, alegando constrangimento ilegal por prisão em flagrante e manutenção de prisão preventiva por tráfico de drogas. A defesa sustenta nulidade do flagrante por não ter sido autorizada a presença do advogado do paciente nas oitivas dos policiais em sede policial e falta de fundamentação na prisão preventiva, pleiteando sua revogação ou substituição por medidas cautelares. II. Questão em Discussão2. A questão em discussão consiste em (I) verificar a legalidade da prisão em flagrante e (II) a necessidade da manutenção da prisão preventiva. III. Razões de Decidir3. A decretação da prisão preventiva torna superado eventual vício que maculasse a prisão em flagrante, pois gera novo título do qual decorre a privação de liberdade do paciente. 4. A prisão preventiva foi decretada com base em indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, na necessidade de garantir a ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da Lei Penal. 5. As alegações de condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial. 6.
A análise da condição de mero usuário deve ser realizada no curso da ação penal, não sendo compatível com o rito do habeas corpus
. lV. Dispositivo e Tese7. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu, se presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A alegação de mero uso de drogas deve ser analisada na ação penal, não no habeas corpus. Legislação Citada:Código de Processo Penal, art. 312. Jurisprudência Citada:TJSP, HC 2121069-33.2021.8.26.0000, Rel. Osni Pereira, 16ª Câmara de Direito Criminal, j. 23/08/2021. STJ, RHC 9888/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. 19/09/2000. TJSP, HC nº 2002463-75.2023.8.26.0000, Rel. Edison Brandão, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 26/02/2023. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2397358-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Simão; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/02/2025; Data de Registro: 03/02/2025) (TJSP; HC 2397358-18.2024.8.26.0000; Marília; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Fernando Simão; Julg. 03/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal do Foro Regional de Colombo, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, preso em flagrante e denunciado por tráfico de entorpecentes, sob a alegação de constrangimento ilegal devido à suposta ilicitude das provas obtidas e à condição de mero usuário de drogas, requerendo a concessão da liminar para a expedição de alvará de soltura e a aplicação de medidas cautelares alternativas. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente deve ser mantida, considerando a alegação de ilegalidade da prisão e a ausência de fundamentação idônea para a medida cautelar. III. Razões de decidir3. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito de tráfico de entorpecentes e pela necessidade de garantir a ordem pública. 4.
As alegações de ilicitude das provas e de ser o paciente apenas usuário de drogas não podem ser analisadas em sede de habeas corpus, pois requerem dilação probatória
. 5. A decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que indicam a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva. 6. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos. lV. Dispositivo 7. Habeas corpus conhecido e denegada a ordem. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 802.708, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AGRG no HC 566.247, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ, HC 389.579, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.06.2017; Súmula nº 182/STJ. (TJPR; HCCr 0119519-11.2024.8.16.0000; Colombo; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Lourival Pedro Chemim; Julg. 27/01/2025; DJPR 27/01/2025).

Assim, tenho incabível a concessão da ordem postulada pelo paciente.

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 11366988.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)